Tribunal: TJMT
Processo: 1034422-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034422-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), J. N. J. K. - CPF: 089.686.851-69 (EMBARGADO), CLAUDIA DA SILVA JORGE - CPF: 018.271.561-20 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), CLAUDIA DA SILVA JORGE - CPF: 018.271.561-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que determinou o restabelecimento do contrato de assistência médica em favor de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, representado por sua genitora, alegando omissão quanto à análise da inadimplência contratual e da legalidade da rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão a ser sanada no acórdão embargado, notadamente quanto à tese de inadimplência e à legalidade da rescisão contratual, à luz do art. 13, II, da Lei no 9.656/1998, bem como se a manutenção do plano deveria estar condicionada ao adimplemento das mensalidades vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as razões da parte, inclusive quanto à inadimplência e à urgência da medida, por tratar-se de menor em situação de vulnerabilidade. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configurada omissão no acórdão quando a matéria impugnada foi devidamente enfrentada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 93, IX, e 196; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, e 1.025; Lei no 9.656/1998, art. 13, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.314.161/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.06.2019; STF, AgR no ARE 1.241.739, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 19.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instimento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta
q
ue o acórdão padece de
omissão
, ao deixar de apreciar
teses defensivas relevantes
, notadamente a
inadimplência do beneficiário
e a
legalidade da rescisão contratual
, à luz do artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98. Alega, ainda, que a manutenção do plano de saúde, caso mantida, deve estar
condicionada ao adimplemento das faturas vencidas
.

Invoca, para tanto, a regra do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para que a decisão embargada seja
aclarada

quanto à fundamentação
sobre a inadimplência contratual e, caso mantida a obrigação de restabelecimento do contrato, que se determine a
condição do pagamento das parcelas em aberto
. Requer, ao final, o provimento dos embargos, com fins
integrativos
, ou, alternativamente,
aclaratórios
,
inclusive para fins de
prequestionamento
.

A parte embargada, mesmo devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
” (negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“
§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que João Neto Jorge kuhn, representado por sua genitora Claudia da Silva Jorge move ação de obrigação de fazer em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, afirmando, em breve síntese, que é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessita de acompanhamento médico multidisciplinar. Afirma que seu plano de saúde foi cancelado unilateralmente pela ré, sob a justificativa de inadimplência de mensalidades, sem que houvesse prévia notificação nos moldes da legislação aplicável.

O autor alega que a interrupção abrupta do serviço compromete sua saúde e qualidade de vida, o que justifica o pedido de reestabelecimento imediato do contrato, alicerçando sua pretensão no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, bem como na Resolução Normativa ANS no 593/2023, que impõe regras rigorosas para cancelamento de planos de saúde. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para reestabelecimento imediato do plano de saúde.

A d. magistrada
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência.Contra essa decisão, insurge-se a agravante defendendo estar presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 300, do CPC, uma vez que a suspensão do plano de saúde se deu de forma indevida.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a questão posta cinge-se à análise da reativação imediata do plano de saúde, garantindo a cobertura do tratamento do menor, enquanto não julgado o mérito da causa.

Não obstante as substanciosas alegações da agravada, observa-se que há nítida controvérsia sobre a questão, de modo que entendo, ao menos neste estágio precoce do feito, a manutenção do plano de saúde é medida que se impõe, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir corretamente a questão.

Por outro lado, o perigo de dano inverso atrela-se à parte agravante, tendo em vista tratar-se de questão afeta a saúde de um menor. Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da usuária do plano.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Assim, torna-se necessário que haja maior dilação probatória para que se possa vislumbrar o mérito da ação, contudo, patenteando-se temerário nesta fase inicial o indeferimento da antecipação da tutela nos termos pretendidos pela parte agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde da agravante, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$30.000,00,
condicionado ao pagamento mensal do mesmo pela recorrente em juízo,
conforme estabelecido no contrato, para que nenhuma parte alegue prejuízo.”

(id. 274363892 – negritei).

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, se mostra nítido o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento pelo Colegiado.

Isso porque
,
reafirmo que a controvérsia atinente aos
motivos que ensejaram o cancelamento do plano de saúde
, notadamente a suposta inadimplência do beneficiário, insere-se no

âmbito meritório da demanda originária
, cujo deslinde demanda
instrução probatória adequada
, com a produção de provas documentais e, eventualmente, periciais.

Por outro lado, as
razões que fundamentaram a decisão de restabelecimento do plano foram expressamente abordadas no acórdão embargado
, cuja fundamentação destacou, com propriedade, o
caráter emergencial da tutela requerida
, bem como o fato de tratar-se de
menor de idade
, e, assim, entendeu-se, com acerto, que
seria temerário indeferir a medida de urgência
, razão pela qual não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio da via aclaratória.

Além do mais, foi determinado o imediato restabelecimento do plano de saúde do agravante,
condicionado ao pagamento mensal do mesmo pela recorrente em juízo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Em relação ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025